Tribunal: TJES
Processo: 0000462-52.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-52.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALMA SUELY DA SILVA e outros

APELADO: ALFREDO BELZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Nos moldes do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, além dos casos expressos em lei (Art. 256, incisos I, II e III). Ademais, preceitua o § 3º do mesmo artigo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

2)
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o magistrado de primeiro grau determinou a citação por edital no Despacho de fl. 35/35v, como decorrência automática do insucesso da citação postal e da citação pessoal. E assim ocorreu a citação editalícia às fls. 85/85v, sem exigir-se dos autores/recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizar os demandados.

3)
A citação constitui ato processual da maior relevância, na medida em que convoca o réu, executado ou interessado, para fazer parte do processo, possibilitando que se defenda e responda às alegações da parte autora, o que se revela indispensável à validade do processo, com ainda mais razão em casos nos quais se busca a aquisição da propriedade de imóvel registrado em nome de outrem. A citação por edital, por sua vez, é modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, uma vez que não garante que os demandados tenham ciência da existência da ação proposta contra eles. Não sendo verificado na espécie o esgotamento das tentativas de localização da parte demandada, mostra-se nula a citação por edital realizada de maneira prematura.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADÃO VESTPHAL RAMOS e WALMA SUELY DA SILVA,
representados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
(ID 7482362)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 7482358), que, nos autos de Ação de Usucapião ajuizada por
ALFREDO BELZ E AMALIA SCHIMITH BELZ
em face dos apelantes, julgou procedente a pretensão autoral para declarar em favor da parte autora a propriedade do imóvel descrito nos autos, em virtude da posse de forma continuada e pacífica pelo lapso prescricional legal, sem interrupção, nem oposição de terceiros.

Outrossim, determinou a expedição do competente mandado ao titular do Cartório do Registro Imobiliário da Comarca para o necessário registro da sentença.

Sem contrarrazões dos apelados, apesar da devida intimação (ID 7482365)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADÃO VESTPHAL RAMOS e WALMA SUELY DA SILVA,
representados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
(ID 7482362)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 7482358), que, nos autos de Ação de Usucapião ajuizada por
ALFREDO BELZ E AMALIA SCHIMITH BELZ
em face dos apelantes, julgou procedente a pretensão autoral para declarar em favor da parte autora a propriedade do imóvel descrito nos autos, em virtude da posse de forma continuada e pacífica pelo lapso prescricional legal, sem interrupção, nem oposição de terceiros.

Na origem,
ALFREDO BELZ e AMÁLIA SCHIMITH BELZ
pretendem regularizar a titularidade do imóvel objeto dos autos, alegando exercerem posse com
animus domini
sobre o imóvel, de maneira mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição de terceiros, pelo prazo prescricional fixado na legislação em vigor.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos termos acima relatados.

Irresignados,
ADÃO VESTPHAL RAMOS e WALMA SUELY DA SILVA,
representados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
apelam argumentando, em síntese, que, consoante alegado em sede de Contestação apresentada às fls. 101/102-v, os réus foram citados por edital, sem, contudo, serem adotadas medidas razoáveis para sua localização. Ou seja, a citação por edital dos réus (despacho proferido pelo juízo à fl. 35/35-v e edital de citação às fls. 85/85-v) teve o seu deferimento pelo Juízo sem que houvesse as mínimas diligências para encontrar o paradeiro dos réus.

Argumentam que a citação por edital, sem que tenham sido esgotados todos os meios de busca do paradeiro dos réus, atua como um instrumento de obstaculização do real direito ao exercício da garantia do contraditório, e, por conseguinte, do devido processo legal.

Pois bem.
Nos moldes do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, além dos casos expressos em lei (Art. 256, incisos I, II e III).

Ademais, preceitua o § 3º do mesmo artigo,
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o magistrado de primeiro grau determinou a citação por edital no Despacho de fl. 35/35v, como decorrência automática do insucesso da citação postal e da citação pessoal.

E assim ocorreu a citação editalícia às fls. 85/85v, sem que tenha sido exigido dos autores/recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizar os demandados.

Veja-se a jurisprudência pacífica do Tribunal, diante de casos análogos ao presente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL DE DOIS LITISCONSORTES REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Alegam os apelados que tanto os pedidos de citação editalícia, quanto os respectivos deferimentos e publicação dos editais ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que, pela teoria do isolamento dos atos processuais e pelo princípio “tempus regit actum” (CPC/2015, art. 14), aplica-se ao caso o art. 231, inc. II, do CPC/1973, e não o art. 256, § 3º, do CPC/2015, sendo válida a citação editalícia;
2. O Código de Processo Civil de 2015, ao determinar que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (art. 256, § 3º) não trouxe exatamente um novo requisito de validade da citação por edital. A bem da verdade, tão somente incorporou a pacífica jurisprudência pátria construída na vigência do CPC/1973, no sentido de que a citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização dos réus; 3. Uma vez sendo inválida a citação por edital dos apelantes, já que não foi precedida de qualquer diligência no sentido de localizá-los, deve a sentença ser anulada não só quanto a eles, mas em sua totalidade, posto que se trata de litisconsórcio passivo unitário, assim definido como aquele em que “pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes” (CPC, art. 116);
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com a determinação do retorno dos autos à origem para que sejam tomadas as providências cabíveis em busca da localização dos apelantes.

(TJ-ES, Apelação Cível 0002021-20.2014.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Antes de determinar a citação por edital o magistrado não se certificou de que os apelantes estavam em local de difícil ou impossível determinação, sequer impondo aos recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizá-los. A citação por edital ocorreu de forma indevida, não tendo sido realizadas diligências para a citação pessoal, o que evidencia a nulidade da sentença.
2. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES, Apelação Cível 0008643-18.2014.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Jul/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE ENCONTRAR O ENDEREÇO DO RÉU. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada (AgInt no AREsp 1763916/DF). 2. Caso concreto em que não houve nenhuma tentativa de encontrar o paradeiro do réu em ação de usucapião extraordinária.
3. As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração (c. STJ, AgInt no REsp 1826724/MG). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014150025014, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DESERÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

[...]
3. Mérito: A citação por edital trata-se de espécie de citação ficta ou presumida, com cabimento em casos especiais, nas hipóteses previstas no art. 256 do CPC. Destaca-se que a citação por edital se trata de medida excepcional, não bastando a afirmação de localização incerta dos requeridos, devendo estar demonstrado nos autos tentativas infrutíferas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 4. Extrai-se dos autos que, no caso concreto, a citação editalícia ocorreu de forma precipitada, não havendo sido realizadas todas as possíveis diligências para citação adequada dos demais herdeiros do espólio requerido, constituindo vício insanável em sede recursal, sendo a nulidade da sentença medida impositiva. Precedente TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170018577, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

A citação constitui ato processual da maior relevância, na medida em que convoca o réu, executado ou interessado, para fazer parte do processo, possibilitando que se defenda e responda às alegações da parte autora, o que se revela indispensável à validade do processo, com ainda mais razão em casos nos quais se busca a aquisição da propriedade de imóvel registrado em nome de outrem.

A citação por edital, por sua vez, é modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, uma vez que não garante que os demandados tenham ciência da existência da ação proposta contra eles.

Não sendo verificado na espécie o esgotamento das tentativas de localização da parte demandada, mostra-se nula a citação por edital realizada prematuramente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

por
ADÃO VESTPHAL RAMOS e WALMA SUELY DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a citação por edital e a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar